Tribunal: TJSP
Processo: 1006521-05.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006521-05.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
SONIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006521-05.2019.8.26.0704 -Voto no
2
VOTO No 30356 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1006521-05.2019.8.26.0704
APELANTE: MARIA SÔNIA DA SILVA (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. BUTANTÃ 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MONICA DE CÁSSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Quitação não
comprovada. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida.
Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Súmula no
359 do C. STJ. Litigância de má-fé caracterizada Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 86/88 de relatório adotado, julgou improcedente a
“ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de danos imateriais” movida
por MARIA SÔNIA DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A. Diante da
sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 90/98) por entender que a inscrição de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito é irregular, pois a apelada não se desincumbiu do ônus de
comprovar o débito contestado, por não ter apresentado o contrato relacionado ao
apontamento. Insiste que o número lançado nos órgãos de proteção ao crédito não foi
corroborado nos documentos trazidos pelo réu e intenta a fixação de indenização a título de
dano moral. Defende a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a
reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões
103/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006521-05.2019.8.26.0704 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição do nome da autora
no cadastro de inadimplentes, lançada pelo réu por débito de R$ 856,53, referente ao
contrato 896798908 (fls. 18).
O réu comprovou a existência de relação jurídica com a autora, ao
colacionar o “contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física” (fls. 51/58), assinado
pela requerente, com anuência expressa ao produto cartão de crédito modalidade
ourocard ELO (fls. 52 e 56). Além disso, há extrato de cartão de crédito, obtido via “auto-
atendimento” (fls. 59), com vencimento em 12/03/2018, seguido de tela sistêmica, que
apresenta contrato de reescalonamento em 20/03/2018 (fls. 60).
Consigne-se que eventuais inconsistências entre o contrato e a
negativação, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade do débito, pois é sabido
que a numeração constante dos órgãos de proteção ao crédito não é a mesma, tampouco o
valor da dívida, pois, sobre o período referente à inadimplência, incidem juros e correção.
É certo que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor não tem aplicação automática, ficando sua observância
condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua
hipossuficiência, pois o inciso VIII do dispositivo supra não retira a obrigação da autora de
provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
A apelante não comprovou a quitação do débito, ônus que lhe pertencia,
consoante o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, nem apontou valor que
eventualmente reputa devido. Consequentemente, legitima-se a inclusão dos dados nos
cadastros de proteção ao crédito, pois o réu agiu em exercício regular de direito, portanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006521-05.2019.8.26.0704 -Voto no
4
incabível a pretensão indenizatória.
Destaco, ainda, que a exigência disposta no artigo 43, § 2o do Código de
Defesa do Consumidor, deve ser observada pelos órgãos de proteção ao crédito (e não pelo
credor), os quais devem comunicar previamente os consumidores sobre a inclusão de seus
nomes na lista dos inadimplentes, sob pena de responder por eventuais danos daí
decorrentes1.
Em relação ao pedido de manutenção do benefício da justiça gratuita, o
deferimento concedido às fls. 20 abrange todas as instâncias e graus de jurisdição, sendo
prescindível a constante renovação do pleito a cada instância, entretanto ressalto que tal
benefício não é extensivo às penas impostas por litigância de má-fé, conforme o art. 98, §4o
do Código de Processo Civil.
Por fim, observa-se que restou caracterizada a má-fé processual da
autora, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal,
pois pretendeu a declaração indenização por dano moral em razão de débito que sabia ser
legítimo.
Ressalta-se que o Poder Judiciário, em observância aos custos e ao tempo
que lhe foram ceifados, deve adotar medidas severas e comprometidas em relação aos
efeitos danosos da litigância de má-fé, o que se revela concretamente na fixação de
percentual que cumpra o perfil de advertência e punição para a indenização fixada.
Assim, condeno a autora ao pagamento de multa, arbitrada em 2% do
valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
Destarte, a r. sentença de improcedência deve ser mantida.
Por fim, majoro os honorários para 15% do valor da causa, nos termos do
1
“Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006521-05.2019.8.26.0704 -Voto no
5
art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a assistência judiciária concedida à
autora.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados, e a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator